Tribunal: TJSP
Processo: 1005187-68.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de empréstimo consignado, para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS" – Bancários – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autor celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de empréstimo consignado, para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autor alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de improcedência – Insurgência recursal do autor, pelo acolhimento dos pedidos formulados na exordial - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento – - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000694148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005187-68.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ADELINO
JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 28 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005187-68.2020.8.26.0196
Apelante: ADELINO JESUS DOS SANTOS
Apelado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Adriana Gatto Martins Bonemer
Foro: Franca 3a Vara Cível
VOTO No 15120
APELAÇÃO
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS”

Bancários Reserva de Margem Consignável (RMC) Autor
celebrou, com a instituição financeira ré, contrato de
empréstimo
consignado,
para
desconto
em
benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito Autor alegou desconhecer que o empréstimo
seria na modalidade de cartão de crédito
Sentença de
improcedência

Insurgência
recursal
do autor, pelo
acolhimento dos pedidos formulados na exordial - Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido
Autor que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art.
373, I, do CPC/15 - Contratação comprovada Ausência de
vício de consentimento - RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 81/84, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS”, ajuizada
por ADELINO JESUS DOS SANTOS, em face do BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A, julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo improcedente a ação, nos termos do art. 487, I do CPC. Em razão
da sucumbência, arcará a parte autora com custas, despesas processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e honorários advocatícios, em favor dos advogados da parte requerida,
que ora arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do
CPC. Eventual cobrança deverá observar ao disposto no art. 98, §3o do
CPC/15, por ser a parte vencida beneficiária da Justiça Gratuita (fls.
22/23).”.
Insurgência recursal do autor (fls. 111/120).
Faz síntese dos fatos. Reitera os termos da exordial. Sustenta que é
aposentado e contratou com o banco apelado, induzido por ele, o que
acreditava ser um empréstimo consignado. Afirma não ter contratado
empréstimo, na modalidade cartão de crédito. Ressaltou que recebeu
o cartão de crédito, desbloqueou-o, porém, não o utilizou. Reafirma a
ocorrência de dano moral, pois alega que a instituição financeira
praticou condutas que afrontam sua dignidade. Por fim, requer o
provimento do recurso, julgando procedente a presente ação.
Contrarrazões, às fls. 95/104.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o recurso deve ser conhecido, pois é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempestivo, sendo dispensado o preparo, face a gratuidade concedida
ao autor.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DE
ANULAÇÃO
DE
NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DANOS MORAIS”, ajuizada por
ADELINO JESUS DOS SANTOS, em face do BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A. O autor alegou ter procurado o banco réu, em busca de
empréstimo consignado, vez que é aposentado. Afirmou que,
acreditando se tratar de empréstimo consignado, realizou empréstimo
para pagamento em prestações mensais. Afirmou que, não lhe foi
informado a respeito da constituição da reserva de margem
consignável e cartão de crédito, além de não lhe ter sido fornecido o
contrato. Alegou ter havido desrespeito ao direito à informação.
Alegou a prática de anatocismo, por parte do banco réu. Sustentou a
ocorrência de venda casada. Assim, requereu a procedência da ação
para anular o contrato de cartão de crédito consignado, firmado entre
as partes, ou, subsidiariamente, revisá-lo, e condenar o réu no
pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$
10.000,00.
Contestação às fls. 27/34 (docs. às fls. 51/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Réplica às fls. 78.
Sobreveio a r. sentença de fls. 81/84.
Compulsando os autos, denota-se que, o autor
alegou desconhecer os termos do contrato em questão, eis que alega
jamais ter solicitado qualquer cartão de crédito. Todavia, a tese de
vício de consentimento, quanto a contratação, em questão, não
encontrou respaldo, no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, farta
documentação comprobatória, quanto a relação contratual existente
entre as partes e seu embasamento legal.
Nos exatos termos da r. sentença: “A
contratação do crédito consignado, na modalidade cartão de crédito, se
deu através de terminal de autoatendimento, em 06/10/2015, e restou
suficientemente demonstrada pelo extrato de fls. 51, não impugnado
pelo requerente.”.
Insta ressaltar que a Reserva de Margem
Consignável não é espécie de contrato ou produto, mas simples forma
de pagamento do empréstimo, que a parte autora aderiu nos termos
do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e pedido de saque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na
folha de pagamento.
Ainda conforme a r. sentença: “Sobre a taxa de
juros pactuada, não há que se falar em abusividade. O contrato foi
celebrado em outubro de 2015 e, portanto, incide a taxa de juros de
3,06%, prevista no art. 16, inciso III, Instrução Normativa INSS/PRES no
80, de 14 de agosto de 2015. No mais, o documento de fls. 21, no campo
'dados financeiros', indica que não houve desconto, a título de RMC, mas
simples anotação da Reserva de Margem Consignável. Destarte, descabe
qualquer devolução de valores ou indenização por dano moral.”.
Conforme disposto na Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, a Reserva de Margem Consignável - RMC é “O
limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso
exclusivo do cartão de crédito”.
Assim, face a regular contratação, não se
vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição financeira e,
nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de
declaratória de inexistência de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c/c repetição de indébito e indenização por
danos morais c/c liminar de tutela provisória de
obrigação
de
fazer.
Cartão
de
crédito
consignado reserva de margem consignável
(RMC) Contrato para desconto em benefício
previdenciário que prevê a constituição de
reserva
de
margem
consignável
para
pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do
alegado direito da autora (art. 373, II do Código
de Processo Civil). Contratação demonstrada.
Vício de consentimento não provado. Danos
morais não configurados. Pedido de repetição
em dobro do indébito rejeitado. Readequação do
contrato. Descabimento. Litigância de má-fé.
Não configuração. Multa e indenização afastadas. Sentença de improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
07/01/2020)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantença da r. sentença, ficando ratificados in totum os seus
fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do
apelado, os quais elevo para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade concedida ao autor/apelante.
Ao
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40976
Apelação Cível no 1005187-68.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Adelino Jesus dos Santos
Apelado: Banco Mercantil do Brasil S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO 40976
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADELINO
JESUS DOS SANTOS contra a r. sentença de fls. 81/84, cujo relatório se
adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos formulados em
ação declaratória de inexistência de débito, com pleito cumulado de
condenação ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, que
move em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
O recurso de apelação interposto pelo autor foi relatado pela
i. Desembargadora Ana Catarina Strauch, cujo voto integra o presente
Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada nega provimento
ao recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar operação derivada de
cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV
Estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que o autor supostamente teria anuído à
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caberia ao apelado a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação.
Em verdade, sequer houve a realização de “saque” no
cartão consignado, denominação adotada para classificar os empréstimos
realizados por este meio, mas somente a disponibilização do limite, com a
reserva da margem. A insurgência do autor, pois, diz com a pretensão ao
cancelamento do cartão e liberação da margem, no que lhe assiste plena
razão.
Desta forma, pois, de rigor a reforma do julgado, para
declarar a rescisão do contrato e determinar a imediata liberação da margem
de cinco por cento no benefício previdenciário do apelante.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma
vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços que configura meros aborrecimentos Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficariam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
123D9DB5
9
14
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
12589A73
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005187-68.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.